Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722193-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MINERACAO MORRO DO IPE S.A. AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E C I S Ã O MINERACAO MORRO DO IPE S.A. opõe Embargos de Declaração em face da Decisão proferida por esta relatoria (ID 72546764), a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o Agravo de Instrumento apenas no seu efeito meramente devolutivo. Em suas razões recursais (ID 72816771), afirmar que "a r. decisão foi omissa quanto ao fato de que, em matéria tributária, a demonstração de exigência fiscal manifestamente ilegal é causa suficiente para representar o perigo da demora". Contrarrazões ao ID 73239906 pela rejeição. É o simples relatório. Decido. Conheço dos embargos, dado que presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. Todavia, não se constata da Decisão impugnada quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A toda evidência, refletem os Embargos de Declaração mera irresignação da parte quanto ao desfecho do requerimento, o qual deve ser objeto de recurso específico. Além disso, da leitura da Decisão impugnada, vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, à mingua de comprovação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Omissa é a manifestação jurisdicional que deixa de apreciar requerimento ou pedido, desde que sua análise seja admissível". (EDcl no AgRg no HC n. 728.197/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Ao contrário do arrazoado, há na Decisão embargada expressa menção acerca da ausência dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão do efeito suspensivo pretenso, notadamente em relação às alegações genéricas de risco de dano, insuficientes para caracterizar um prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Feitas tais considerações e ausentes defeitos na Decisão embargada, os quais mereçam ser sanados, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo integralmente a Decisão embargada. Advirto às partes que a reiteração de oposição de Embargos de Declaração, com o desiderato de rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator